Tribunal: TJDFT
Processo: 0794028-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO/CURATELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE CONCRETA. RENDA NOMINAL. DESPESAS ESSENCIAIS ELEVADAS. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. CABIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS POR SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EFETIVA. ART. 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, ao decretar a curatela integral da interditanda, indeferiu a gratuidade de justiça, diante de renda nominal expressiva, e a condenou ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, ao fundamento de que a contestação por negativa geral da Curadoria Especial teria conferido natureza contenciosa ao procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: 1) se a apelante possui direito à gratuidade de justiça, diante de renda nominal e despesas essenciais de saúde que a superam mensalmente; 2) se cabe condenação em honorários sucumbenciais em procedimento de interdição/curatela, ausente litigiosidade efetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige análise concreta da capacidade financeira, não limitada a parâmetros objetivos, com consideração de renda e despesas essenciais (Código de Processo Civil — CPC, arts. 98 e 99).
4. Demonstrado o comprometimento integral da renda com despesas indispensáveis de saúde e cuidado (hospedagem em centro geriátrico especializado, medicamentos, fisioterapia e atendimentos médicos, com totais mensais superiores aos rendimentos), é cabível o deferimento do benefício.
5. A interdição/curatela possui natureza protetiva e, em regra, processa-se sob o rito de jurisdição voluntária (CPC, arts. 747 a 758), caracterizado pela ausência de litigiosidade entre as partes.
6. Ausente litigiosidade efetiva, não há parte sucumbente após a prolação de sentença, o que afasta os princípios da sucumbência e da causalidade e impede a condenação em custas e honorários advocatícios (CPC, art. 88).
7. A contestação por negativa geral ofertada pela Curadoria Especial é imposição legal decorrente do art. 752, § 2o, do CPC, sem resistência substancial à pretensão, e não transforma o procedimento em contencioso para fins de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, 88, 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, 747 a 758 e 752, § 2o.
Acórdão relevante: TJDFT, Acórdão 2007726, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, pub. 18/06/2025.